Tribunal: TJDFT
Processo: 0701031-11.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. NOTÍCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL PAGAMENTO. ART. 922 CPC. NÃO CABIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO.
1. Inexistindo nos autos termo de acordo assinado entre as partes com a devida representação de seus patronos, não há que se falar na suspensão da execução prevista no art. 922 do CPC.
2. A notícia de celebração de acordo extrajudicial entre as partes, anteriormente à citação do devedor, faz com que desapareça o interesse processual da parte credora quanto à pretensão deduzida na inicial, ante a perda superveniente do interesse de agir, com base no art. 487, VI do CPC.
3. Apelo conhecido e desprovido.